Tribunal: STF
Processo: Rcl 85191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cabrália Paulista/SP contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Duartina no Processo 1000882-49.2025.8.26.0169, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados violaram o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidor público municipal, o qual deveria ter por base o salário mínimo, fosse calculado sobre o seu salário-base. 



    Relata o reclamante que:



    No caso concreto, o Juizado de Duartina, ultrapassou os limites de sua atuação jurisdicional ao fixar o vencimento-base como novo parâmetro. Essa atuação configura uma substituição judicial expressamente vedada pela parte final da Súmula Vinculante nº 4.



    Por todo o arrazoado, a Súmula Vinculante, por sua própria natureza, possui efeito erga omnes e vinculante para todos os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e indireta, em todas as esferas. A sua inobservância por qualquer órgão jurisdicional de instância inferior, como ocorreu na decisão reclamada, legitima a propositura da reclamação, a fim de que esta Suprema Corte restabeleça a ordem jurídica e a uniformidade da interpretação constitucional (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    A manutenção dos efeitos da decisão reclamada implica na obrigação de recalcular e pagar o adicional de insalubridade sobre o vencimento-base da servidora, gerando um ônus financeiro indevido e significativo ao erário público (documento 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    5. No mérito, a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 1000882-49.2025.8.26.0169, restabelecendo a observância da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, sustenta-se a existência de afronta ao verbete da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Duartina, extraio:



    Observo que na inicial e na contestação as partes não fizeram referência à existência de lei especial sobre o tema. Em consulta ao sítio https://www.cabralia.sp.gov.br/legislacao, este magistrado igualmente não localizou diploma legal tratando da questão. 



    Conclui-se, assim, que a legislação municipal é omissa sobre o percentual e sobre a base de cálculo. Não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora. 



    Nenhum texto legal expresso nesse sentido foi apresentado pelo réu nos autos, para demonstrar essa alegação. Em tal hipótese, as mais recentes decisões monocráticas do e. Supremo Tribunal Federal adotam a fixação do vencimento-base, e não do salário mínimo como base de cálculo.



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Sucede que, conforme o decidido nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 6736444, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 4, do STF, o estabelecimento do salário base, na omissão do legislador municipal. Diante disso, bem se verifica que o salário mínimo, à falta de legislação municipal própria, também não pode ser utilizado como base de cálculo da insalubridade e, assim, na omissão, deve ser utilizado o salário base, daí porque igualmente afasta-se a alegação de qualquer inconstitucionalidade.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para:



     (1) reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base e não sobre salário-mínimo -, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema; 



    [...]



    (3) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo da parte autora, além dos respectivos reflexos no 13º salário e em férias com terço constitucional, inclusive as verbas vencidas durante o deslinde do feito, observada a prescrição quinquenal (documento 2, pp. 17/20, grifei).



    Observo que a decisão reclamada, tendo em vista a omissão legislativa municipal quanto à matéria, fixou o vencimento-base da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Recordo que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a vinculação legislativa do salário mínimo viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal e que, havendo tal vinculação em razão de legislação prévia, o Poder Judiciário não poderá determinar sua substituição, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Todavia, em casos como o deste processo, em que a legislação municipal é omissa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, esta Corte tem entendimento de que é possível ao Poder Judiciário utilizar o vencimento-base do servidor para essa finalidade, sem que isso configure violação à Súmula Vinculante 4.



    Portanto, a decisão reclamada, ao determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade fosse o vencimento-base da servidora, a considerar a omissão da legislação municipal quanto ao ponto, não violou a Súmula Vinculante 4. 



    Nesse sentido, cito julgados da Primeira e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.134 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/9/2020).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual (RE 672.522 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018).



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre o teor da Súmula Vinculante 4 e o caso discutido nestes autos.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator